Tribunal: TJDFT
Processo: 0007497-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007497-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de atualização de cálculos pela Contadoria Judicial quanto à substituída processualmente MARIA DO ROSÁRIO RODRIGUES DA SILVA, conforme opção ao acordo de id 9761938, p.p. 494-498, manifestada na petição de id 15532245 e ratificada ao id 17636080. O Distrito Federal, devidamente intimado, ao id 18210222, manifestou concordância com a anuência. É o relato do necessário. Decido. In casu, verifica-se que o processo foi declarado saneado quanto a todos os substituídos processualmente, conforme decisão de id 9762066. Por sua vez, em pesquisa efetuada no site deste Tribunal, apura-se, nesta oportunidade, outra vez o ineditismo da demanda quanto à servidora. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial requerido ao id 16087195, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Por todo o exposto, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos devidos a substituída processualmente MARIA DO ROSÁRIO RODRIGUES DA SILVA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação de id 9761938, p.p. 494-498, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o destaque da verba honorária contratual requerida ao id 15532245 e autorizada pela decisão de id 9761938, p.p. 491-493. Elaboradas as novas planilhas de cálculo, às partes (primeiro ao exequente) para se manifestarem, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias. Intimem-se Brasília, 3 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador